Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007032-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), GERSONE LEMOS GUERRA - CPF: 254.634.458-77 (AGRAVADO), FRANCISCO LEMOS GUERRA - CPF: 295.366.788-10 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
PRELIMINAR
:
INCOMPETÊNCIA

E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
– MATÉRIA
S

NÃO APRECIADA
S
PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO:
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de i
ncompetência
e prescrição da pretensão punitiva e intercorrente
arguida na origem e não apreciada pelo Juízo
a quo
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao apontar que
não é admissível por meio de agravo de instrumento
analisar
as
quest
ões
não enfrentada
s
no juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

2.
Não se configura cerceamento de defesa no p
rocesso administrativo, pois a notificação da autuação foi devidamente realizada por edital, após tentativa frustrada de entrega de correspondência no endereço informado pelos agravados.

3.
Mantém-se o embargo/interdição da área embargada/interditada, pois os agravados não demonstraram a regularização ambiental da área nem apresentaram decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação da medida cautelar.

4.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito

–
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e
.

5
.
Recurso conhecido e provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra d
ecisão proferida pelo Juízo da 1
a Vara da Comarca de

Nova Mutum
(MT)
,
que
, nos autos do p
rocesso
judicial
no

1000521-41.2024.8.11.0086
, movido pela
s
parte
s
agravada
s
GERSONE LEMOS GUERRA e FRANCISCO LEMOS GUERRA
,
deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela
provisória de
urgência
para
suspende
r
o Termo de Embargo/Interdição no
210343020 e
o Auto de Infração no
210334499,

além de
determina
r a retirada dos nomes dos autores
da lista de embargos da SEMA-MT
, bem como
a suspensão da penalidade administrativa aplicada, devendo a parte requerida se abster de inscrever os
autores
nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, sob pena de multa diária.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando:
(1)
p
reliminarmente,
a inco
mpetência absoluta do Juízo

da 1
a
Vara da

Comarca de
Nova Mutum
(MT)
;
(2)
no mérito,
(2.1)
a inexistência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 107/2022, uma vez que a parte autuada foi devidamente notificada no Processo Administrativo no 107/2022
; e
(2.2
)

a imperiosa necessidade de manutenção
do Termo de Embargo/Interdição no
210343020
, tendo em vista a ausência de comprovação da regularização ambiental da área embargada
.

Nesses termos,
requer

a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do ó
rgão colegiado. No mérito, pleiteia
a

reforma da
decisão impugnada,
com o restabelecimento dos efeitos do
s
ato
s
administrativo
s
suspenso
s
por ordem judicial.

O efeito suspensivo
almejado pela
parte
agravante
foi
in
deferid
o
(Id.

207234653
)
.

Instados
,
os a gravados apresent aram manifestação no Id.
211660763
.
Em síntese,
sustentam
que a decisão recorrida
deve ser mantida, p
ois houve falhas na intimação realizada no
Processo Administrativo no 107/2022
e a
caracterização de pres
crição intercorrente e punitiva. Alegam, ainda, que compete ao Juízo
da 1
a
Vara
da Comarca de
Nova Mutum (MT)
processar e julgar o processo de origem. Nesses termos, pleiteiam o
não provimento do r
ecurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta
pelo
acolhimento da preliminar de incompetência

com a consequente remessa do feito para a Vara Especializada de Meio Ambiente
de Cuiabá. No mérito, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que cabe ao autuado manter seus dados cadastrais atualizados na base de dados do órgão ambiental estadual
(Id.
217800692
).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

A
parte
agravante
sustenta a incompetência do
Juízo da 1
a
Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
,
argumentando que compete a
o Juízo da Vara Especializada de
Meio Ambiente
da Comarca de Cuiabá (MT) o processamento
e o julgamento dos feitos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente.

Segundo a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o fato de a matéria debatida no feito originário estar relacionada ao meio ambiente, por si só, não é suficiente para conferir competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital (VEMA), principalmente porque a Resolução n. 03/2016/TP e a Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019 estabelecem que a competência territorial da VEMA
está
restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas (N. U. 1000525-79.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE em 10/08/2023; N. U. 0016165-75.2015.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023).

Não obstante, apresenta-se inviável

conhecer da incompetência alegada pela parte
agravante
, pois tal questão, embora apresentada na contestação nos autos de origem, ainda não foi apreciada pelo d. Juízo
a quo
. Tal apreciação
ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição
.

Situação semelhante ocorre
em relação às prescrições da pretensão punitiva e intercorrente alegadas pelas partes agravadas
em relação ao Processo Administrativo no 107/2022
, as quais, conquanto
apresentadas
na inicial da ação de origem,
também não foram objeto de apreciação pelo
Juízo
a quo
.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO - INDÍCIOS DE AUTORIA/LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
.
[
g.n
.
]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTS.
617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES –
CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

(
TJMT.
N.U
.
1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
[
g.n
.
]

Rejeito a preliminar.

V

O

T

O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado, t
rata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra d
ecisão proferida pelo Juízo da 1
a Vara da Comarca de

Nova Mutum (MT)
, que, nos autos do p
rocesso
judicial no

1000521-41.2024.8.11.0086
, movido pela
s
parte
s
agravada
s
GERSONE LEMOS GUERRA e FRANCISCO LEMOS GUERRA
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para suspender o Termo de Embargo/Interdição no
210343020 e
o Auto de Infração no
210334499,
além de determinar a retirada dos nomes dos autores da lista de embargos da SEMA-MT, bem como a suspensão da penalidade administrativa aplicada, devendo a parte requerida se abster de inscrever os autores nos órgãos restritivos de crédito e na dívida ativa, sob pena de multa diária.

A parte agravante alega
:
(
1
)
a inexistência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 107/2022, uma vez que a parte autuada foi devidamente notificada no Processo Administrativo no 107/2022; (
2
) a
imperiosa necessidade de manutenção
do Termo de Embargo/Interdição no
210343020
, tendo em vista a ausência de comprovação da regularização ambiental da área embargada
.

Pois bem.

1. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
.

A Lei Estadual
7.692
/
2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual,

estabelece:

“
Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de
recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus
do requerente informar
seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;
”

[
g.n
.
]

Segundo o art. 98
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[
g.n
.
]

Atente-se
, ainda, as seguintes disposições contidas no
Decreto Estadual
1.986/2013
,
aplicável no caso, pois vigente ao tempo dos atos impugnados

– re
vogado pelo Decreto Estadual
1.436 de 18 de julho de 2022
:

“
Art. 4 o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§
9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.
”

[
g.n
.
]

No caso,
infere-se dos autos na origem, que foi

instaurado em face da parte agravada GERSONE LEMOS GUERRA o Processo Administrativo no 107/2022
, tendo como objeto o Auto de Infração no 210334499 e o Termo de Embargo/Interdição no 2103430
20, ambos datados de 28/12/2021, constando como endereço
para correspondência: Rua Jerônimo Hipólito da Silva, Cosmorama (SP), CEP: 15530-000 (Id.
140740684, p.
02-03)
, declinado quando
da apresentação de requerimento padrão para a obtenção da licença ambiental única, plano de exploração florestal e averbação d
a área de
reserva legal (Id.
140740642, p. 01-
04).

Verifica-se que o órgão processante
encaminhou
para o endereço acima
descrito
correspondência com aviso de recebimento com o objetivo de cientificar/notificar a parte
agravada
/a
utuada
em relação à conduta
descrita no auto de infração
e no termo de embargo/interdição
acima referido
s
,
de modo que pudesse apresentar defesa administrativa
no aludido processo
, nos termos do
art. 12 do Decreto Estadual
1.986/2013
(Id.
140740684, p. 20)
.

No entanto, considerando que a correspondência
foi
devolvida pelos Correios sem que a entrega fosse
materializada (Id.
140740684
, p.
21-23
)
, a parte

agravada
/autuada
foi notificada via edital,
consoante consta do
Diário
Oficial n.
28.211
, publicado em
24/03/
2022
(Id.
140740684
, p.
45
)
,
com fundamento no art. 121, §1o, inciso IV, da Lei Co
mplementar Estadual
035/1998,
c/c art. 4o, inciso IV, §§
9o e 10 do Decreto Estadual
1.986/2013 (vigente à época).

Denota-se que as partes agravadas
declararam
o endereço
“ROD. BR 163, Compl. 0254140330000, CEP:
78.450-000, Município
: Nova Mutum, Estado: MT”
em
duas ocasiões distintas
perante o órgão ambiental estadual, conforme
registrado n
os requerimentos datados de 1o/07/2010 (Id.
140740658, p. 53-55) e
06/10/2010 (Id. 140740667, p. 44/46).

Contudo
,
além de
em ambos os documentos constar a
informação de
“Correspondência: Não”
,
verifica-se que o referido endereço corresponde à
Fazenda Matarias II,
propriedade rural onde se deu
a
conduta que
motivou a lavratura dos atos
admi
nistrativos
mencionados
,
situando-se, em
área rural desprovida de serviço de entrega postal
.

Ademais, n
ão se verifica nos autos que as partes agravadas tenham informado endereços distintos daqueles anteriormente mencionados, de modo a possibilitar que o órgão ambiental estadual efetivasse a notificação
por carta registrada com aviso de recebimento
. Tal responsabilidade é atribuída às partes pelo artigo 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

A propósito, esta c. Câmara de Direito Público e Coletivo assim se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA -
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA
– PROVIMENTO.

[...]

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”

(
TJMT.
N.U
.
1003985-75.2017.8.11.0003,
Relatora DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)
.

[
g.n
.]

Desse modo, não
se vislumbra
irregularidade na notificação efetuada via edital no
Processo Administrativo no 107/2022
,
tampouco qualquer situação que possa configurar
o alegado cerceamento de defesa, ao menos na atual fase processual.

2. QUANTO À
MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
.

I
mporta frisar que há previsão legal para o embargo/interdição de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto 6.514/2008 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116.
O
embargo deve paralisar a obra
ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental,
devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

[...]

§
4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”

[
g.n
.
]

Verifica
-se dos documentos que instruem
a inicial da ação na origem que as partes agravadas
não demonstraram a regularização da área
embargada/interditada
, tampouco trouxeram aos autos decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação de tal medida cautelar, consoante disciplina
o art. 17 do Decreto Estadual
1.436/2022, situação confirmada na
manifestação apresentada
no presente recurso
pelas partes agravadas
(Id.
211660763)
:

“
[...]

Vale ratificar que este agravado, na data de 11 de janeiro de 2011, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental de no 2109/2011 perante o Estado de Mato Grosso, comprometendo-se a regularização ambiental do imóvel rural denominado FAZENDA MATARIAS II, consistente em recuperar 10,9953 hectares de área de preservação permanente degradada, tendo prazo, para isso, até o ano de 2014.

Ocorre que, como se depreende inclusive deste processo,
este Requerente
não consegui
u
, até então, realizar a recuperação integral do que
comprometeu-se
, de forma que restam somente 1,1563 hectares, conforme demonstrado em imagens satélites neste processo do ano de 2021
”.

[
g.n
.]

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela
de urgência. Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito sustentado –
, a
reforma
da decisão
agravada
é medida que se impõ
e.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
por conseguinte, reformo a decisão agravada para
indeferir a tutela provisória de urgência formulada
pelas partes
agravadas/requerentes
no processo no
1000521-41.2024.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024